Tribunal: TJSP
Processo: 1026914-02.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Compra e venda de veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia – Inadimplência do adquirente que resultou na busca e apreensão do veículo, consumada no ano de 2010 – Inscrição do nome do autor no CADIN por dívidas de IPVA dos anos de 2011 a 2015, quando não mais sequer detinha a posse do bem –

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Compra e venda de veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia – Inadimplência do adquirente que resultou na busca e apreensão do veículo, consumada no ano de 2010 – Inscrição do nome do autor no CADIN por dívidas de IPVA dos anos de 2011 a 2015, quando não mais sequer detinha a posse do bem – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA – Petição inicial que atende aos requisitos legais, expondo suficientemente os fatos de que decorre o direito postulado – MÉRITO – Inércia da instituição financeira que deixou de adotar providências com vistas à efetivação da transferência de titularidade do automóvel – Correta imposição da transferência do veículo, com a fixação de astreintes – Ademais, inscrição do nome do autor no CADIN cuja responsabilidade é exclusiva do réu – Abalo moral configurado – 'Dano in re ipsa' – Indenização arbitrada em valor condizente com a dimensão econômica da lide, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026914-02.2015.8.26.0506 -Voto no 29956 - ltm
Registro: 2020.0000767134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026914-02.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO
BRADESCO - S/A, é apelado CAIO REAL SIMÕES.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026914-02.2015.8.26.0506 -Voto no 29956 - ltm
Voto no 29956
Apelação no 1026914-02.2015.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto 5a Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco S.A.
Apelado: Caio Real Simões
Juiz 1a Inst.: Dr. Paulo Cícero Augusto Pereira
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Compra e venda
de veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia

Inadimplência do adquirente que resultou na busca e apreensão do
veículo, consumada no ano de 2010 Inscrição do nome do autor no
CADIN por dívidas de IPVA dos anos de 2011 a 2015, quando não
mais sequer detinha a posse do bem PRELIMINAR DE FALTA
DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA Petição inicial que
atende aos requisitos legais, expondo suficientemente os fatos de que
decorre o direito postulado MÉRITO Inércia da instituição
financeira que deixou de adotar providências com vistas à efetivação
da transferência de titularidade do automóvel Correta imposição da
transferência do veículo, com a fixação de astreintes Ademais,
inscrição do nome do autor no CADIN cuja responsabilidade é
exclusiva do réu Abalo moral configurado 'Dano in re ipsa'
Indenização arbitrada em valor condizente com a dimensão
econômica da lide, atendendo aos critérios da proporcionalidade e
razoabilidade Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO, com
observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por BANCO
BRADESCO S.A. contra a respeitável sentença de fls. 311/323 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais que lhe move CAIO REAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026914-02.2015.8.26.0506 -Voto no 29956 - ltm
SIMÕES, julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo à parte ré a
obrigação de fazer, consistente na transferência, para o seu nome, do veículo
descrito na petição inicial, assim como que realize todos os pagamentos de débitos
atinentes ao automóvel desde 13.10.2010, data em que efetivada sua busca e
apreensão, tudo no prazo de 30 dias, sob pena de incidência de multa diária no
valor de R$.500,00, limitada a R$ 15.000,00. Condenou o réu, ainda, ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$.10.000,00, atualizados da data do
arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Irresignado, apela o réu (fls. 329/342), aduzindo,
em síntese, a falta de interesse processual, por não haver qualquer ofensa a direito
de titularidade do requerente. No mérito, alega ausência de dano moral indenizável,
bem como se insurge quanto ao valor fixado em primeiro grau. Sustenta que a
obrigação atinente à transferência de titularidade do veículo é impossível, dado o
bloqueio inserido por ordem da Justiça Trabalhista, além da necessidade de
revogação das astreintes.
Pugna pela reforma integral da r. sentença
combatida, com decreto de total improcedência das pretensões autorais.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 350/359), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 366).
É o relatório, passo ao voto.
I O autor ajuizou a presente ação narrando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026914-02.2015.8.26.0506 -Voto no 29956 - ltm
resumo, que adquiriu o veículo Chevrolet/Montana Sport, de placas HBD-4441,
mediante financiamento bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia
pactuado com o réu e que, em razão de inadimplemento contratual, foi ajuizada
ação de busca e apreensão pelo credor processo no 0009274-76.2010.8.26.0506
com o cumprimento da liminar em 13.10.2010.
Nada obstante isso, afirma ter sido surpreendido
com a inclusão de seu nome no CADIN em razão de débitos de IPVA dos anos de
2011 a 2015, relativos ao veículo descrito.
Nesse passo, requer a condenação do réu na
obrigação de fazer consistente na transferência do veículo com a consequente
quitação da dívida apontada em seu nome, além do arbitramento de indenização
por danos morais.
O feito foi julgado parcialmente procedente, com a
condenação do réu na obrigação de fazer (transferência do veículo descrito na
petição inicial, assim como quitação dos débitos tributários vencidos após
13.10.2010), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$.10.000,00.
Irresignado, apela o réu.
II
Delineada brevemente a situação fática
narrada, cumpre afastar a preliminar de falta de interesse processual.
O apelante alega falta de interesse processual do
autor por suposta ausência de provas acerca de possíveis ofensas a direito de sua
titularidade.
Ocorre que a própria argumentação do apelante,
nesse ponto, não se sustenta, dado que a efetiva comprovação das alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026914-02.2015.8.26.0506 -Voto no 29956 - ltm
autorais somente pode ser apurada na fase instrutória, bastando que a narrativa
trazida na petição inicial seja coerente com o direito postulado.
No caso, o autor alega prejuízos decorrentes da
desídia da parte ré em promover a regularização registral de veículo apreendido no
curso de ação judicial, o que culminou na inscrição do seu nome no CADIN em
razão de débitos de natureza tributária, sendo o bastante para demonstrar seu
interesse processual no tocante aos pedidos condenatórios de obrigação de fazer
(transferência do bem), assim como em relação ao pleito indenizatório por danos
morais.
Além disso, constata-se que a argumentação do réu
é vaga e imprecisa, chamando a atenção o trecho em que afirma que dos
documentos carreados aos autos haveria prova de que o autor “formalizou o
contrato de cartão de crédito e fez uso do mesmo” (fls. 332), situação
absolutamente alheia aos fatos tratados nos autos.
Assim, afasta-se a preliminar suscitada.
III
No mérito, melhor sorte não cabe ao
apelante. Como bem observado pelo D. Magistrado sentenciante:
“Melhor analisando os autos, observo que originariamente
foi firmado entre as partes uma Cédula de Crédito Bancário (fls. 130/133),
para financiamento do veículo objeto da presente lide, sendo certo que, em
virtude da inadimplência da parte autora, levou o Banco réu a propositura da
uma Ação de Busca e Apreensão (processo n. 0009274-76.2010 - fls.
116/178), que tramitou perante esta Egrégia 5a Vara Cível, e assim, ante o
deferimento da liminar pleiteada (fls. 141), foi o bem apreendido e entregue a
depositário indicado pela parte ré em data de 13.10.2010 (fls. 156), e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026914-02.2015.8.26.0506 -Voto no 29956 - ltm
posteriormente, após todo o trâmite processual, foi o feito julgado
procedente, consolidando-se na posse da parte ré o veículo apreendido
(25.11.2010 fls. 162/164), sendo certo que tal sentença teve o seu trânsito em
julgado certificado em 15.03.2011 (fls. 166).” (trecho da sentença fls.
316).
Nesse contexto, na qualidade de possuidor e
proprietário do bem, o art. 123, do CTB estabelece que a responsabilidade pelas
providências necessárias para a transferência do veículo, perante os órgãos de
trânsito e incluindo o levantamento de eventuais gravames (penhoras, bloqueios,
etc), recai na pessoa do comprador ou adquirente, nesse caso entendido como o
credor fiduciário que se consolida como proprietário do veículo alienado.
E, nesse particular, ainda que existentes gravames
(bloqueio de transferência) sobre o veículo, decorrentes de ordem judicial emanada
da Justiça do Trabalho (fls. 291/292), isto não é capaz de impedir a transferência de
titularidade do bem, mesmo porque o requerente jamais deteve a propriedade plena
do veículo, devendo o réu, em favor de quem foi consolidada a propriedade do
bem, promover as medidas pertinentes ao levantamento das constrições, motivo
por que se afasta a tese de culpa do autor.
Outrossim, não parece razoável que a parte ré
tenha se mantido inerte por aproximadamente de seis anos, já que somente no
curso da demanda é que buscou quitar os débitos tributários (fls. 279/287), ainda
que tenha continuado sustentando a impossibilidade de efetuar a transferência do
bem. Por conseguinte, durante todo esse período, mesmo sem deter a posse do
veículo, o autor permaneceu vinculado ao bem, submetido aos lançamentos
tributários e cobranças decorrentes.
Logo, plausível a manutenção da ordem de
transferência do bem, com a conservação, também, das astreintes fixadas em
primeiro grau, cujo valor se apresenta proporcional à obrigação imposta e que visa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026914-02.2015.8.26.0506 -Voto no 29956 - ltm
tão-somente compelir o réu ao cumprimento da medida.
IV
De mais a mais, pese todo o esforço
argumentativo do apelante, patente o dano moral suportado pelo autor.
Com efeito, além dos lançamentos tributários em
seu desfavor, o requerente, ora apelado, viu seu nome maculado, com a inscrição
no CADIN, em razão de débitos cujo saldo caberia ao réu, proprietário do veículo.
Todavia, de maneira absolutamente conveniente, o
requerido permaneceu inerte por vários anos, sem dar solução quanto à
transferência da propriedade do veículo, deixando ainda de pagar os impostos
devidos pela propriedade.
Assim, deve o réu suportar a condenação ao
pagamento de indenização a título de danos morais, que prescindem de
demonstração, posto se tratar de “dano in re ipsa”, sendo necessária a
compensação do prejuízo imaterial sofrido pelo autor em razão da cômoda conduta
omissiva da instituição financeira.
Bem caracterizada a ofensa indenizável, a sua
quantificação deve atender à dupla função: reparatória e sancionatória.
Ademais, a verba indenizatória deve se revestir de
caráter punitivo, compensatório dos danos causados, sem prejuízo da natureza
pedagógica, de modo a coibir o ofensor de praticar novos atentados semelhantes;
nunca, porém, poderá importar em enriquecimento ilícito da parte ofendida.
Neste passo, frente à ausência de critérios legais
para a fixação do montante indenizatório em recomposição do dano moral, atenta-
se para os meios supletivos em suprimento da lacuna, especialmente para os
princípios gerais de direito, costumes e equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026914-02.2015.8.26.0506 -Voto no 29956 - ltm
Considerando as circunstâncias acima narradas,
em especial a dimensão econômica da lide e a conduta do réu, o valor indenizatório
arbitrado em primeiro grau
R$.10.000,00 (dez mil reais)
afigura-se
absolutamente razoável e proporcional, devendo ser mantido.
No mesmo sentido:
“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais. Financiamento para a compra de motocicleta, com
garantia de alienação fiduciária. Autor que sofreu busca e apreensão do
bem no ano de 2002 e teve seu nome inscrito no CADIN por débito de
IPVA/2017. Anotação indevida que, inegavelmente, causou abalo moral ao
autor. Dano in re ipsa. Valor da condenação que deve observar os fatos
ocorridos, sua repercussão e a condição econômica das partes envolvidas.
Valor fixado com moderação em R$10.000,00, dada as particularidades do
caso concreto. Obrigação de fazer que se mantém nos exatos termos da
sentença. Réu que não comprovou que o bem se encontra no alegado
"estado de sucateamento" a impedir a vistoria exigida pelo Detran. Sentença
mantida. Litigância de má-fé do réu não verificada. Recurso improvido.”1.
De rigor, portanto, a manutenção integral da r.
sentença combatida.
V
Rejeitada a pretensão recursal, inicialmente
fixados em 10% sobre o valor da condenação, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre a mesma base de cálculo, em consideração ao
trabalho adicional do patrono da parte autora em grau recursal, nos termos do §11o
do art. 85 do CPC/2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
1 Apelação Cível no 1001436-89.2018.8.26.0472, Rel. Des. Ruy Coppola, 32a Câmara de Direito
Privado, j. 08/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026914-02.2015.8.26.0506 -Voto no 29956 - ltm
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
VI
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator